Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. FASE CONCILITÓRIA. FASE PROCESSUAL. ARTIGOS 104-A E 104-B, DO CDC. ERRO DE PROCEDIMENTO. VERIFICADO. NÃO OBSERVÂNCIA DA FASE DO PLANO JUDICIAL OBRIGATÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA.

1. O apelado, em contrarrazões, alega ofensa ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

2. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. A repetição dos argumentos já apresentados no processo não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. É admitida a repetição se ficar evidenciado, no recurso, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. Preliminar rejeitada.

3. A Lei 14.181/2021 incluiu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) o procedimento para a repactuação das dívidas. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). Não é possível avançar para o processo de superendividamento sem antes realizar a fase de composição, na qual há procedimento pré-processual com objetivo de repactuação voluntária das dívidas, por requerimento do consumidor.

4. A fase conciliatória está prevista no art. 104-A: "A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

5. Nos termos do art. 104-B, caput, do Código de Defesa do Consumidor-CDC: “caso não haja êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.

6. Embora a regulamentação sobre o superendividamento por Decreto sirva para apresentar elementos aos conceitos jurídicos indeterminados trazidos no Código de Defesa do Consumidor, tais como “impossibilidade manifesta” e “mínimo existencial”, é possível que o intérprete analise a situação integral do consumidor para concluir se há ou não manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo, de acordo com o nível de comprometimento de sua subsistência. Precedente.

7. Ademais, há uma multiplicidade de possíveis arranjos financeiros no orçamento familiar, com variação de renda, tipos e quantidades de gastos suportados pelo devedor. A estipulação prévia de valor fixo para determinar o que se entende por mínimo existencial pode, em última análise, ofender o princípio constitucional da isonomia que, na sua essência, significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. É evidente o desrespeito ao mínimo existencial. Pela análise do caso concreto, há manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo.

8. Na hipótese, o acervo probatório indica que o apelante compromete quase a totalidade do seu rendimento líquido mensal. Desta forma, é evidente o desrespeito ao mínimo existencial. Pela análise do caso concreto, há manifesta impossibilidade de pagamento global de das dívidas de consumo.

9. Ademais, o autor apresentou plano de pagamento, no qual descreveu os contratos que pretende a renegociação e observou o prazo máximo de 5 anos para quitá-los.

10. Não foi apresentado o índice de correção monetária nem taxa de juros. Todavia, isso não impede o prosseguimento do processo de repactuação de dívidas, até porque o § 4o, do art. 104-B, se refere ao plano judicial compulsório e não ao plano de pagamento apresentado pelo autor. É no processo de repactuação que se deve analisar eventuais ilegalidades ou abuso dos credores. Entre outras alternativas para ajuste dos empréstimos, é possível "a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original" (art. 54-D, do CDC)

11. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.